Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente.
1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de não conhecimento do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões e pela rejeição da preliminar.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos.
2.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e as demandas propostas, fundada em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada.
3. A questão se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre as partes litigantes, uma vez que as instituições bancárias se qualificam como fornecedoras dos serviços bancários e a autora como consumidora, tendo em vista usá-los como destinatário final.
4. Em relação de consumo, como a existente entre instituição financeira e o cliente, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e para sua caracterização deve ser demonstrada a conduta lesiva (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
4.1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada, quando comprovar que o defeito no produto ou no serviço inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4.2. O fato de a consumidora alegadamente ter sido induzida ao acesso à sua conta bancária por meio do telefone celular autorizado e mediante inserção de senha, permitindo que terceiros a alcançassem após haver instalado aplicativos para acesso remoto, não desonera a consumidora de comprovar que o suposto ato ilícito do qual afirma ter sido vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelas instituições bancárias.
4.3. As instituições bancárias fornecedoras demonstraram que os serviços foram prestados sem falha à consumidora.
4.4. Quando a ação fraudatória é perpetrada por terceiros, viabilizada pela culpa exclusiva da vítima em facilitar o acesso à sua conta bancária pelo fraudador, que se vale de meios alheios à estrutura do banco, não há como se impor a obrigação de reparação à instituição financeira, eis que inexiste falha na prestação de serviço e nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo sofrido.
5. Preliminar de não conhecimento das apelações rejeitada. Apelações e recurso adesivo conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações das rés providas. Sentença reformada. Recurso adesivo prejudicado. Sucumbência invertida. Exigibilidade suspensa. Sem majoração dos honorários recursais.